Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR CONDOMÍNIO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo exequente, condomínio irregular, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, ao fundamento de descumprimento da determinação de emenda para conversão ao rito comum ordinário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se condomínio irregular pode se valer de execução de título extrajudicial para a cobrança de taxas e despesas condominiais.
III. Razões de decidir
3. O art. 784, X, do CPC prevê como título executivo extrajudicial apenas os créditos oriundos de contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício formalmente constituído, documentalmente comprovados.
4. O art. 1.332 do Código Civil exige o registro no Cartório de Registro de Imóveis para a constituição de condomínio edilício, com a individualização das unidades, definição da fração ideal e destinação das propriedades.
5. Condomínios irregulares ou condomínios de fato não têm seus créditos incluídos no rol taxativo do art. 784 do CPC, que não admite interpretação extensiva.
6. Os encargos cobrados por entidades que não são condomínios edilícios formalmente constituídos, embora possam ser objeto de ação de cobrança, não preenchem os requisitos legais para o ajuizamento da ação de execução.
7. A ausência de título executivo constitui óbice ao desenvolvimento válido e regular do processo de execução, impondo a sua extinção sem resolução do mérito.
8. A inobservância da determinação de emenda para conversão ao rito comum ordinário e apresentação de planilha detalhada do débito reforça a correção da sentença de indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único; 330; 485, I; 784, X. CC, art. 1.332.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1274208, 0701626-62.2019.8.07.0006, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 12/08/2020, DJe 28/08/2020; TJDFT, Acórdão 1163957, 20160110994830APC, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13/03/2019, DJe 12/04/2019; TJDFT, Acórdão 1971563, 0711601-35.2024.8.07.0006, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 14/03/2025.